Tribunal: TJBA
Processo: 0003899-33.2017.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0003899-33.2017.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DAVID MASCARENHAS OLIVEIRA Advogado(s): ALOISIO FAGUNES DE LIMA JUNIOR, WILIX GABRIEL PASTOR SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTINUADO. EXTRAVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E USO INDEVIDO DE CARTÕES DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por D.M.O., inconformado com sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Criminais e Infância e Juventude da Comarca de Serrinha/BA, que o condenou pela prática do crime de estelionato em continuidade delitiva (art. 171, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal). O apelante foi denunciado por haver, entre outubro e novembro de 2009, quando exercia funções nos Correios, extraviado correspondências contendo cartões de crédito e realizado saques e compras indevidas, sendo condenado à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 68 dias-multa. A defesa interpôs recurso arguindo preliminar de nulidade por incompetência do juízo e, no mérito, pleiteou absolvição alegando estado de necessidade, coação moral irresistível e princípio da insignificância. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da forma privilegiada do delito, redução da pena-base e do aumento pela continuidade delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, considerando o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia (23 de outubro de 2017) e a prolação da sentença condenatória (09 de julho de 2025), tendo em vista que a pena aplicada isoladamente a cada conduta foi de 01 ano de reclusão. Subsidiariamente, discute-se: (i) a alegada incompetência do juízo sentenciante; (ii) a possibilidade de absolvição por estado de necessidade ou coação moral irresistível; (iii) a aplicação do princípio da insignificância; e (iv) o reconhecimento da forma privilegiada do estelionato. III. RAZÕES DE DECIDIR Conforme disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal, o crime prescreve em quatro anos quando o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois anos. No presente caso, considerando-se cada conduta isoladamente, sem o acréscimo decorrente da continuação delitiva, cada ação delituosa foi apenada com 01 ano de reclusão. A Súmula 497 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, tratando-se de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. Este entendimento jurisprudencial consolidado determina que a análise prescricional deve considerar cada conduta criminosa de forma individualizada. Entre o recebimento da denúncia pelo juízo competente (23 de outubro de 2017) e a prolação da sentença condenatória (09 de julho de 2025) transcorreram mais de 04 anos, superando o prazo prescricional previsto em lei, sem a ocorrência de outras causas interruptivas previstas no artigo 117 do Código Penal. A prescrição retroativa, regulada pela pena aplicada em concreto após sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, constitui matéria de ordem pública que deve ser reconhecida de ofício, independentemente de arguição das partes, quando verificado o decurso do lapso prescricional entre marcos interruptivos da prescrição. Tanto o Ministério Público em suas contrarrazões quanto a Procuradoria de Justiça em seu parecer manifestaram-se favoravelmente ao reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, demonstrando a correção jurídica e a necessidade do pronunciamento judicial neste sentido. IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO CONHECIDO. DECLARADA A PRESCRIÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0003899-33.2017.8.05.0248, oriundo do MM. JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SERRINHA/BA, tendo, como Apelante DAVID MASCARENHAS OLIVEIRA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DE DAVID MASCARENHAS OLIVEIRA, de ofício, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal. Salvador, 16 de outubro de 2025.